Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB - FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - AUSÊNCIA DE DEFEITO. EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO OU EXCESSIVO CONSUMO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, ao ser requisitada a vistoria na residência da autora, a empresa ré teve acesso ao hidrômetro, momento em que deveria ter verificado o seu correto funcionamento. Não se trata de necessidade de realização de perícia, mas sim de aplicação da regra processual sobre ônus da prova de cada parte a fim de comprovar seu respectivo direito. PRELIMINAR REJEITADA.
2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). No caso dos autos, apesar do comparecimento da ré aquele ato (ID Num. 18792056 - Pág. 1), a contestação foi apresentada fora do prazo fixado naquela ocasião, daí a correta decretação da revelia.
3. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a fatura de outubro de 2019 como fora da média de consumo; condenou a requerida a realizar o recálculo/refaturamento da fatura de outubro/2019, com base no consumo médio dos 12 (doze) meses anteriores, emitindo ao demandante nova fatura para pagamento; condenou a ré a restituir ao requerente os valores efetivamente pagos do acordo para parcelamento da fatura referida; condenou a ré pagar à requerente a quantia de R$ 169,95, assim como condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de indenização por danos morais.
4. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
5. In casu, o autor alega que a média do consumo mensal de água em sua residência é de 17 m3, o que corresponde à cobrança de aproximadamente R$ 150,00, mas que a fatura com vencimento em 27/10/2019 apresentou o consumo injustificado de 46 m3 e valor para pagamento de R$ 803,16. Afirma que não há vazamentos internos em sua residência e que não ocorreu o consumo atípico.
6. É incontroverso que a residência do autor apresentava o consumo mensal médio de 17 m3 e que a leitura realizada em 09/10/2019 apontou o consumo de 46 m3. Verifica-se também que as leituras realizadas em 09/11/2019 e 07/02/2020 voltaram a indicar o consumo padrão de água, no caso 10 m3 e 12 m3, respectivamente (ID Num. 18792027 - Pág. 1 e ID Num. 18792028 - Pág. 1).
7. Ao perceber o consumo excessivo, afirmou que no dia 25/10/2019, solicitou à ré revisão da referida tarifa, mediante protocolo no 2019102525444856, sem obter êxito em uma resposta. Novamente, em 21/11/2019, o autor reapresentou reclamação à CAESB, pedindo a revisão da fatura. Entretanto, antes da conclusão do processo administrativo de revisão de fatura, no dia 10/02/2020, a ré protestou o nome do autor, junto ao cartório do 3oOfício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga, baseando-se na tarifa de água e esgoto do mês de outubro de 2019.
8. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura feita no hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. No caso, a revelia operada e a verossimilhança dos fatos alegados pelo autor, todos embasados em provas documentais robustas, quais sejam, as faturas de cobrança já referidas, a reclamação feita pelo consumidor (ID Num. 18792029 - Pág. 1), a certidão de protesto pela dívida agora questionada (ID Num. 18792034 - Pág. 1), o documento de parcelamento da dívida junto à CAESB (ID Num. 18792036 - Pág. 1), bem como a comprovação do pagamento dos emolumentos cartorários de R$ 169,95 (ID Num. 18792038 - Pág. 1), levam à procedência dos pedidos. E em sede de recurso, ao improvimento do recurso.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.